Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705481-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0020575-98.2016.8.07.0001 iniciado por MARTHA LYRA NASCIMENTO (agravada) contra a ora recorrente, rejeitou a impugnação ao valor arbitrado sobre imóvel penhorado de sua propriedade. Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do que determina o art. 924, II, do CPC. Considerando a prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento no Juízo de primeiro grau possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora